Tribunal: TJBA
Processo: 8037385-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037385-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KARLA ADRIANA BARNUEVO DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA COM MENTOPLASTIA PRESCRITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por L.B.D.A.V., assistida por Karla Adriana Barnuevo de Azevedo, contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para compelir a Sul América Companhia de Seguro Saúde a custear, de forma integral, procedimento cirúrgico de correção de grave deformidade óssea maxilo-mandibular (cirurgia ortognática com mentoplastia).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é abusiva a negativa parcial de cobertura contratual de cirurgia bucomaxilofacial indicada por profissional habilitado, com base em justificativas técnicas da
O
peradora do
P
lano de
S
aúde; determinar a legitimidade da imposição de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial de custeio do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece o dever do plano de saúde de custear os tratamentos prescritos por
M
édico especialista, inclusive cirurgia ortognática, materiais e honorários médicos, quando demonstrada sua necessidade e urgência.

4. O relatório médico evidenciou quadro clínico grave, com sintomas intensos, disfunções respiratórias e dor crônica, comprometendo a qualidade de vida da adolescente, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

5. A negativa da
O
peradora de custear parte dos materiais e despesas configura interferência indevida no ato médico e afronta ao direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

6. A fixação de multa cominatória é medida adequada, para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser proporcional à finalidade coercitiva e razoável,
evitando
enriquecimento sem causa.

7
. O prazo de cinco dias, para cumprimento da ordem judicial, revela-se suficiente e adequado à urgência do procedimento.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Instrumental
provido. Embargos de
D
eclaração julgados prejudicados.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CPC/2015, arts. 300, 537; CDC, arts. 6º, I e III; Resolução Normativa ANS nº 424/2017, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8075061-72.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJ-SE, Apelação Cível nº 0037728-36.2022.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Porto, j. 13.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006113-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenoud, 2ª Câmara Cível, j. 15.07.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8012444-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Santos, 5ª Câmara Cível, j. 02.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 17.02.2020.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8037385-54.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
L.B.D.A.V.,
assistida por
KARLA ADRIANA BARNUEVO DE AZEVEDO
, sendo Agravada a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADOS OS DECLARATÓRIOS.

Salvador, .